Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-07.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703951-07.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIVAN SILVA FERNANDES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Adota-se, em parte, o relatório da r. sentença de ID 64189782, in verbis: “EDIVAN SILVA FERNANDES propõe ação acidentária em face do INSS com pedido de condenação em restabelecer auxílio-doença ou conceder aposentadoria por invalidez, sustentando, em síntese, que exerce a função de ajudante de bomba de concreto e que passou a sofrer de dor lombar baixa, cervicalgia e lumbago com ciática, em razão do esforço excessivo, carregamento de peso e movimentos repetitivos. Despacho de ID 203013729 que atesta identidade de partes, objeto e causa de pedir com relação ao processo no 0732134-22.2023.8.07.0015. Intimada, a parte autora quedou-se inerte.” Ao analisar o caso, o i. Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF reconheceu a litispendência, por força da identidade de partes, objeto e causa de pedir com relação ao processo no 0732134-22.2023.8.07.0015. Constatou óbice legal ao trâmite processual conforme o art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Por fim, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, I e V, do Código de Processo Civil. Inconformado, recorre o autor (ID 64189784). Discorre sobre o direito fundamental à prova. Alega ter havido cerceamento de defesa na medida em que o Juízo a quo entendeu desnecessária a designação de nova perícia médica, considerando suficientes as provas produzidas no feito. Considera “imperativo que em análise de todos os elementos de prova juntados nos autos, seja reformada a sentença de primeiro grau, concedido o benefício de auxílio-doença à parte Autora.” O recurso veio acompanhado de documentos de ID 64189786, Pág. 1-5. Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 64189788. No despacho de ID 64519700, esta Relatoria indicou a ausência de impugnação específica à sentença, uma vez que no recurso apresentado nada foi dito a respeito da litispendência, fundamento principal da extinção do processo. Assim, determinou a intimação do recorrente para se manifestar sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, a ser suscitada de ofício. O prazo conferido ao apelante transcorreu em branco (ID 64981287) e os autos retornaram conclusos. É o relatório. - Da Preliminar de Não Conhecimento da Apelação: Da Ofensa ao Princípio da Dialeticidade É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o art. 1.010 do CPC preceitua os requisitos a serem encontrados na petição que informa os fundamentos da apelação, entre os quais estão as razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (inciso III) sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Nesse contexto, incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo, logicamente, em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, sob pena de violação dos ditames da dialeticidade. No caso dos autos, o i. Juízo de origem reconheceu a ocorrência da litispendência em relação ao processo no 0732134-22.2023.8.07.0015 e julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, I e V, do Código de Processo Civil. O autor/apelante, por sua vez, tece considerações sobre cerceamento de defesa e defende a análise dos elementos de provas para que a sentença seja reformada, concedendo-lhe o benefício vindicado na exordial. Vê-se, portanto, que o apelo é inepto, na medida que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito, trazendo fundamentos totalmente desconectados com a sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. Deveras, como bem lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”. (in Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] - 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 2182/2183). Ora, a viabilidade dos recursos não prescinde da motivação do pedido de novo julgamento, ou seja: que o recorrente apresente os motivos pelos quais a decisão objurgada merece reforma, para satisfazer o requisito da regularidade formal. Seja qual for o recurso aviado “...este deve conter a exposição do fato e do direito, a articulação da argumentação em torno dos elementos mencionados e, evidentemente, o pedido de nova decisão. Do contrário, não será conhecido o recurso” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro 4a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 257 – sem o grifo no original). Nesse quadro, entendo que incide à hipótese a regra do artigo 932 do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar seguimento ao recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Aliás, esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TERATOLOGIA NÃO CONFIGURADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 267 DO STF. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA NÃO IMPUGNADOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (omissis)III. À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da parte recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito do seu inconformismo, impugnando todos fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e a consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório. (omissis)" (AgInt no RMS 63.143/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF, APLICADAS POR ANALOGIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. In casu, a Corte regional consignou: "Rejeito a alegação de que a r. sentença seria ilíquida. Embora esta não tenha definido exatamente o valor a ser executado, deixou claro quais os critérios exatos para a apuração do débito e estabeleceu todos os itens necessários à liquidação dos valores, que depende apenas de mero cálculo aritmético." 2. Não obstante as razões explicitadas pela instância a quo, ao interpor o recurso, a parte recorrente não impugnou, suficientemente, os fundamentos do acórdão. Assim, não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado. 3. Logo não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 4. Ademais, a instância de origem decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial." (AREsp 1570031/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020) "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2.o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA REVELADA EM SESSÃO PLENÁRIA. PERTINÊNCIA PARA FINS DE APENAMENTO. CONCURSO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CP. PREVALÊNCIA DA CONFISSÃO. ESTIRPE SUBJETIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEVIDO. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. O agravo regimental não merece conhecimento quando, ao ser cotejado com o provimento de inadmissibilidade a quo, verifica-se que a parte não atacou - com a necessária dialeticidade recursal - todos os fundamentos consignados no decisum agravado, necessários ao seguimento e à apreciação do recurso especial, conforme dicção do art. 932, inciso III, da Lei n.o 13.105/2015, c/c art. 3.o do CPP e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, conjugados à inteligência da Súmula n.o 182/STJ. (...)" (AgRg no AREsp 1392267/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019) Ante o exposto, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator